Tribunal: TCU
Processo: 033.972/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, com débito e multa, em razão de irregularidades na comprovação das despesas realizadas para a construção de creche/pré-escola tipo B no Município de Miranorte/TO.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Frederico Henrique de Melo contra o Acórdão 1537/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito a aplicou-lhe multa com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar a ele provimento para julgar regulares com ressalva as contas de Frederico Henrique de Melo e, consequentemente, tornar sem efeito a condenação em débito e a aplicação de multa objeto dos subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 1537/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar a Procuradoria Federal junto ao FNDE acerca da ação judicial 0002236-09.2016.8.27.2726, em trâmite no Tribunal da Justiça de Tocantins, para possibilitar o seu acompanhamento e a adoção das providências cabíveis para garantir que, no caso de decisão judicial favorável à parte autora, sejam devolvidos aos cofres do referido fundo a parcela de recursos federais utilizada indevidamente em função da irregularidade concernente aos pagamentos por serviços não executados no âmbito do contrato administrativo correspondente; 9.3. informar o recorrente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Tocantins acerca desta deliberação.